Tribunal: STF
Processo: HC 54718
Classe: HC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-12-15
Data de publicação: 1976-12-15

Ementa:
DEPORTAÇÃO (DECRETO-LEI N. 941/969, ART. 104). ESTRANGEIRO
QUE TEM, CONTUDO, FILHOS BRASILEIROS DEPENDENTEDA ECONOMIA PATERNA.
EXTENSAO A ESTE CASO DO DISPOSTO NO ART. 74, II, DO DECRETO-LEI N.
941, DE 13.10.1969.
          PEDIDO DE HABEAS CORPUS DEFERIDO. VOTOS VENCIDOS.